Tribunal: TJMT
Processo: 1001554-88.2019.8.11.0006
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001554-88.2019.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ANDERSON APARECIDO FRANCISCO DE PAULA - CPF: 042.754.831-46 (RECORRENTE), ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 04.310.392/0001-46 (RECORRIDO), PATRIK CAMARGO NEVES - CPF: 178.655.488-77 (ADVOGADO), SERGIO SELEGHINI JUNIOR - CPF: 177.619.558-24 (ADVOGADO), JUAN MIGUEL CASTILLO JUNIOR - CPF: 299.219.608-81 (ADVOGADO), ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 04.310.392/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO DANO MORAL – JUNTADA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO – INSCRIÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO
IN RE IPSA
– VALOR RAZOÁVEL
–
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo alegação de inexistência de débito em aberto com a juntada do respectivo comprovante de pagamento, é indevida a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial, ao argumento de que houve comprovação do pagamento referente ao débito inscrito, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, julgo
procedente
a pretensão contida na inicial para o fim de:

a)
Confirmar a liminar deferida
;

b)
DECLARAR
a inexistência de débito da parte autora com a reclamada, objeto da demanda
;

c)
CONDENAR
a reclamada a pagar à parte reclamante, a título de danos morais, a importância de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1o do CTN, contados da citação;

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei no 9.099/95).

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, ao argumento de que não praticou ato ilícito, ante a inadimplência do promovente, já que contratou curso e realizou o pagamento apenas da primeira parcela, deixando 03 (três) parcelas pendentes no valor de R$ 190,00 (cento e noventa reais) cada.

Argumentou, ainda, que não houve qualquer violação aos direitos da personalidade do Recorrido por qualquer ângulo que se analise a demanda, não ensejando o pagamento de indenização por dano moral.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial e, alternativamente, a redução da indenização por dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Na inicial, a parte promovente alega que contratou o curso “INTENSIVÃO TECNICO DO INSS” na data de 24.10.2015 junto à instituição promovida, sendo divido em 04 (quatro) parcelas mensais de R$ 190,00 (cento e noventa reais), com o primeiro pagamento no ato da matrícula e a última parcela em 22.01.2016.

Teve seu nome inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, posto que comprovou nos autos a sua adimplência, por meio da juntada de recibo atestando o pagamento no valor de R$ 759,00 (setecentos e cinquenta e nove reais) com carimbo e assinatura de funcionária da instituição, datado de 07.03.2016, referente ao curso que contratou. Juntou, ainda, certificado de conclusão do curso também fornecido pela instituição, datado de 05.05.2016.

Informou que tentou resolver administrativamente o problema, juntando
print
de ligações e e-mail encaminhando o recibo e o certificado para funcionário da promovida, porém, não obteve solução.

Em contestação, a promovida se limitou apenas a alegar a inadimplência do promovente. Não comprou se em algum momento o promovente se matriculou em outro curso e nem mesmo impugnou o recibo juntado na inicial.

Portanto, restando devidamente comprovado o pagamento dos débitos, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, posto que a inscrição efetuada no dia 29.11.2016, referente a débito vencido em 23.11.2015, é indevida.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito por dívida quitada é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

Entendo que o valor da indenização por dano moral fora fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, devendo ser mantido.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2021